Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a secretaria o despacho de ID 32336348 na íntegra, com a intimação dos amici curiae habilitados nos autos, facultando-lhes manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Findo o prazos assinalado, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator